Tribunal: TJES
Processo: 5010905-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010905-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: ELIANA DA SILVA BARBOSA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFANTE COM
SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS, RETARDO MENTAL MODERADO (CID: 10F71), PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÁGICA ESPÁSTICA (CID: 10G80) E EPILEPSIA (CID10 G40).
FORNECIMENTO DE FRALDAS. MARCA ESPECÍFICA EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A obrigação objeto da controvérsia decorre de sentença transitada em julgado na qual a genitora da criança, que nasceu com “SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS e diagnóstico de CID: 10F71 Retardo mental moderado, CID 10G80 Paralisia Cerebral Quadriplágica Espástica, e CID10 G40 Epilepsia”, requereu o fornecimento de
“[...]fraldas, sendo 06 (seis) unidades por dia no total de 180 (cento e oitenta) unidades de fraldas/mês para o menor[...]”.
(ID.
12248765)

2.
O exequente acostou aos autos de origem laudos médicos e vídeos comprovando que as fraldas anteriormente fornecidas apresentavam vazamento e não permitiram ao menor a adaptação ao seu uso, bem como resta evidenciada a urgência da medida concedida, pois eventual manutenção do fornecimento de insumos de baixa qualidade ao recorrido, pode acarretar danos irreparáveis à saúde do infante.

3. Considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010905-77.2023.8.08.0000

Agravante: Município de Aracruz

Agravados: E. V. P. D. e M. V. P. D., rep. por Marta Alves Pontes Dias

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Aracruz que, nos autos da medida protetiva de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do recorrente e do Estado do Espírito Santo, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação dos demandados
“[...]para que disponibilizem, no prazo de 15 (quinze) dias, fraldas da marca “BIGFRAL J JUVENIL”, no quantitativo de 06 (seis) fraldas por dia, nos termos da sentença I.D. 15707900[.
..]”
(ID. 21504829, integrada pelo ato ID. 27750152
)

Em suas razões, o recorrente alega basicamente que nem na pretensão autoral nem no laudo inicial houve pedido de fornecimento de marca específica de fraldas,
“[...]as aquisições realizadas pela Administração Pública não podem escolher a marca, sob pena de inviabilizar a competição e a busca do melhor preço[...]”
, o que pode acarretar em sanções para os gestores municipais. A final requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 6055479)

Por meio da decisão ID. 5121525 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID. 6237778) e parecer Ministerial (ID. 6321572), ambos pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da medida protetiva de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do recorrente e do Estado do Espírito Santo, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação dos demandados
“[...]para que disponibilizem, no prazo de 15 (quinze) dias, fraldas da marca “BIGFRAL J JUVENIL”, no quantitativo de 06 (seis) fraldas por dia, nos termos da sentença I.D. 15707900[.
..]”
(ID. 21504829, integrada pelo ato ID. 27750152
)

Anoto, de início, que a referida obrigação decorre de sentença transitada em julgado na qual a genitora da criança, que nasceu com “SÍNDROME CONGENITA DO ZIKA VIRUS e diagnóstico de CID: 10F71 Retardo mental moderado, CID 10G80 Paralisia Cerebral Quadriplágica Espástica, e CID10 G40 Epilepsia”, requereu o fornecimento de
“[...]fraldas, sendo 06 (seis) unidades por dia no total de 180 (cento e oitenta) unidades de fraldas/mês para o menor[...]”.
(ID.
12248765)

Em suas razões, o recorrente alega basicamente que nem na pretensão autoral nem no laudo inicial houve pedido de fornecimento de marca específica de fraldas,
“[...]as aquisições realizadas pela Administração Pública não podem escolher a marca, sob pena de inviabilizar a competição e a busca do melhor preço[...]”
, o que pode acarretar em sanções para os gestores municipais. A final requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 6055479)

Ao proferir a decisão ID. 6121525 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que o Magistrado singular justificou sua decisão no fato de que na sentença condenatória em cumprimento restou
“[...]autorizado eventual alteração do insumo e sua quantidade, em caso de indicação médica prévia[...]”
, bem como na
“[...]petição da parte autora, requerendo o correto cumprimento da sentença pelo Município, tendo em vista que o Requerido forneceu à parte autora uma fralda de “péssima qualidade”, da marca “TENA”, alegando que todas as vezes que o menor urina, há vazamento do líquido, conforme vídeos anexados[...]”
, além da existência de laudo médico confirmando que os modelos oferecidos pela Municipalidade não suprem as necessidades do menor e que
“[...]alguns testes também foram realizados pela mãe com outras marcas de frauda (Plenitude, Pampers, e Babysec)e a única que supriu foi a Bigfrau J Juvenil, sendo esta última a única que supriu as necessidades frente à incontinência urinária severa apresentada pelo paciente[...]”.
(ID. 20903291, fl. 001)

Além disso, como bem ressaltado no parecer Ministerial ID. 6321572,
“[...]o exequente acostou aos autos de origem laudos médicos e vídeos comprovando que as fraldas anteriormente fornecidas apresentavam vazamento e não permitiram ao menor a adaptação ao seu uso[...]”
, bem como que
“[...]a urgência da medida é evidente, posto que a situação em debate compromete diretamente o menor agravado e a eventual manutenção do fornecimento de insumos de baixa qualidade ao recorrido, pode acarretar danos irreparáveis à saúde do infante[...]”
.

Nesse contexto, considerando que a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, entendo por bem privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 30/01/2024:

Acompanho a E. Relatora.